Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA. LESÕES CORPORAIS CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A LIBERDADE. ESPECIAL FIM DE AGIR. DISPENSABILIDADE. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. INJUSTA PROVOCAÇAO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. HISTÓRICO DE CONFLITOS. USO PROGRESSIVO E DESPROPORCIONAL DA FORÇA. BRUTALIDADE EXACERBADA. Deve a sentença ser reformada para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, do Código Penal (por duas vezes), e 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, quando a prova documental, pericial e oral produzida, em sede inquisitorial e em juízo, é suficiente, harmônica e coesa para definir que o réu agrediu sua ex-companheira em dois momentos distintos, ao tempo em que tolheu a liberdade de locomoção da vítima por considerável e juridicamente relevante período de tempo. A consumação do crime de sequestro e cárcere privado dispensa a presença de especial fim de agir, bastando a caracterização do dolo genérico consistente no ato de privar alguém de sua liberdade. Inviável o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal (crime cometido sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima) se as provas produzidas demonstram a existência de histórico de conflitos entre as partes, e o uso progressivo e desproporcional da força pelo acusado, decorrendo na extrema brutalidade empregada nas agressões praticadas.